Tribunal: TJMT
Processo: 1059599-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059599-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIA CILIANA FREITAS DE LIMA - CPF: 047.102.123-76 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA POR SELFIE, FATURAS E TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 34 DA TRU/MT. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 52 DA TRU/MT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrentes de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte reclamada comprovou a existência da relação contratual e do débito que ensejou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se a negativação realizada caracteriza dano moral indenizável ou exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte reclamada se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar elementos capazes de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito levado à negativação.

A juntada de selfie utilizada na contratação e de faturas de cartão de crédito com registros de utilização em comércio local e pagamentos realizados evidencia a pactuação contratual e reforça a legitimidade da cobrança.

A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovação da relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme dispõe a Súmula no 34 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Demonstrada a existência da relação jurídica e do inadimplemento, a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Ainda que se discutisse a indenização, a ausência de apresentação, pela autora, dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos impede a verificação de negativações anteriores e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, nos termos da Súmula no 52 da TRU/MT, aplicável ao caso em razão da distribuição da ação em data posterior à sua publicação.

Inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de selfie, faturas com registro de utilização e pagamentos, bem como telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a existência de relação contratual entre as partes.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes fundada em débito exigível configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

A ausência de apresentação, pelo autor, dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos impede a verificação de negativações pretéritas e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme Súmula no 52 da TRU/MT.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 487, I; 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.11.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1040774-35.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 04.07.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1044983-13.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 27.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ANTONIA CILIANA FREITAS DE LIMA contra o julgamento monocrático proferido, o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a
reclamante/agravante
reformar a decisão monocrática
(id. 336814897)
para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito levado à inscrição pela parte ora agravada e a condenação ao pagamento de danos morais.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de
inexistência do débito
que originou a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de
selfie
e
faturas do cartão (id. no 330172894 / 330172895)
, das quais se constata a utilização para a realização de compras no comércio local, além da efetivação de pagamentos.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula no 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA.
DÉBITO EXIGÍVEL.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pela reclamada e pelo reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e indeferir a litigância de má-fé. O reclamante alegou negativação indevida referente a débito de R$ 507,92, sustentando desconhecer a contratação. A reclamada pleiteou a improcedência dos pedidos e o autor requereu a majoração do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação contratual e da exigibilidade do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos configura dano moral indenizável ou exercício regular de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamada comprova a existência de relação jurídica ao juntar histórico de faturas de cartão de crédito contratado entre as partes, com registros de utilização em comércio local e pagamentos realizados, não impugnados especificamente pela autora.

4. A utilização do cartão e o pagamento de valores referentes às faturas evidenciam a pactuação contratual e afastam a alegação de inexistência de vínculo.

5. A responsabilidade civil por inscrição indevida exige a inexistência de relação contratual e de débito válido, o que não se verifica diante das provas produzidas.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece que a prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos, é apta a demonstrar a relação contratual, conforme Súmula no 34 da TRU/MT.
7. Comprovada a contratação, a contraprestação do serviço e o inadimplemento, a negativação configura exercício regular de direito e não enseja dano moral.
8. O provimento do recurso da reclamada prejudica o pedido de majoração do quantum indenizatório formulado pelo autor.
9. A Súmula no 52 da TRU/MT não se aplica ao caso, em razão de sua limitação temporal, pois foi aprovada e publicada após a distribuição da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da reclamada provido e recurso do reclamante desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da utilização do cartão de crédito e do pagamento de faturas demonstra a existência de relação contratual válida entre as partes.
2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando fundada em débito exigível, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.
3. A Súmula no 34 da TRU/MT admite telas sistêmicas corroboradas por outros elementos como meio idôneo de prova da relação contratual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.021, § 4o; CC, art. 389, parágrafo único; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula no 34 da TRU/MT; Súmula no 52 da TRU/MT.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16/11/2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1040774-35.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 04/07/2025.
DECISÃO MONOCRÁTICA
1. Trata-se de recursos inominados interpostos tanto pela reclamada quanto pelo reclamante, em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo: ′′Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário; § Declaro a inexistência do débito sub judice; § Condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, correspondente à data da negativação. § Indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé.".
2. O reclamado almeja por meio do presente expediente recursal a reforma do ato sentencial a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial.
3. A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, objetivando a majoração do quantum indenizatório.
4. Os Recorridos apresentaram contrarrazões.
5. Assiste razão ao que pleiteado pela parte Recorrente/Reclamado. Não assiste razão ao que pleiteado pela parte Recorrente/Reclamante.
6. O reclamante relata na petição inicial que teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes, referente ao débito de R$ 507,92 (quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos), que alega desconhecer.
7. No presente caso, a sentença de origem reconheceu a inexistência do débito alegado pelo Reclamante e condenou o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.
8. Entretanto, o Reclamado em contestação anexou histórico de faturas provenientes de cartão de crédito contratado entre as partes (Id. no 347999381) nos quais inclusive resta possível verificar que além de ter sido utilizado o citado cartão em comércio local, também houve o pagamento de valores referentes à sua utilização, os quais não foram impugnados de forma específica pela autora, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.
9. Essas evidências demonstram a existência de uma relação financeira entre as partes, corroborando a tese de que havia um contrato entre o Reclamante e o Reclamado.
10. A jurisprudência é clara no sentido de que a responsabilidade civil por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes exige a inexistência de relação contratual e de débito válido. Contudo, diante das provas apresentadas, a relação contratual é evidente, afastando, portanto, o caráter indevido da negativação realizada.
11. Acrescente-se como fundamento do acolhimento das provas apresentadas o entendimento já sedimentado junto à Tuma Recursal do Estado de Mato Grosso, o qual resta consolidado na redação da Súmula no 34 da TRU.
12. Dessa forma, resta evidente que a Reclamante possuía vínculo com a Reclamada, e a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes foi legítima, não configurando dano moral indenizável.
13. Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.
3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
E M E N T A
AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. PROVAS DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXECÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo alegação de inexistência de débito com a empresa, incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome do consumidor comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
2. A parte promovida apresentou aos autos biometria facial (selfie) acompanhada de documento de identidade, e faturas discriminadas de uso do cartão com o respectivo pagamento, o que comprova a relação jurídica.
3. Deve ser observado o disposto na Súmula 34/TR: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).
Dessa forma, a existência da relação jurídica entre as partes está comprovada, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar que quitou integralmente seus débitos.
4. Com efeito, constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar do exercício regular de um direito, não sendo apta, por si só, a ensejar indenização por dano moral.
5. A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível ou infundado pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
6. Recurso desprovido.
(N.U 1040774-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)
14. Com o provimento do recurso da reclamada, resta prejudicado o pleito de majoração do quantum indenizatório, requerido pelo reclamante em suas razões recursais.
15. Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula no 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizada no DJE/MT (Edição no 11989) em 21/07/2025, ao passo que a distribuição da ação é anterior a tal data.
16. Ante o exposto, monocraticamente, conheço dos recursos e DOU PROVIMENTO ao recurso do Reclamado para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Reclamante, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
17. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
18. E, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamante. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.
19. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).
20. Intimem-se as partes.
21. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.
Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Relator
(N.U 1044983-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)
grifei

Ressalva-se
, por oportuno, que o entendimento deste Relator é no sentido de que o ônus da prova incumbiria à parte reclamada. Todavia, em observância ao princípio da colegialidade, impõe-se a aplicação do entendimento da
Súmula no 52,
uma vez que o verbete foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizado no DJE/MT (Edição no 11989) em 21/07/2025, ao passo que a distribuição da ação é
posterior
a tal data.

Cabe destacar que, a Súmula no 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, assim dispõe:
“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação de existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento da indenização por dano moral.”

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso inominado interposto pela parte reclamante desprovido em voto monocrático
(id. 336814897)
.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026